Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALECITIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO ADQUIRENTE. DANO IMATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Obedecida a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, constitui ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos da pretensão inicial (Art. 373 do CPC).
3. De acordo com o art. 444 do Código Civil, o defeito da coisa deve ser contemporâneo a sua tradição. Pode o adquirente pedir o abatimento do preço ou rejeitar a coisa, sendo indiferente o fato do vendedor conhecer a existência vício (art. 441).
4. Não é possível responsabilizar o vendedor pelos custos de conserto regular do veículo, cujas peças trocadas, até prova em contrário, eram condizentes com o desgaste decorrente da idade e a alta quilometragem rodada. O próprio comprador circulou mais de 5.000 Km. Em razão da insuficiência do acervo probatório, não há como reconhecer o direito ao reembolso das despesas com o conserto do automóvel ou de rejeitá-lo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.